Tribunal: TJBA
Processo: 8067443-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067443-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDELINA DE OLIVEIRA GRAMACHO

Advogado(s)
:
MAIANA LOPES PAIVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS PARA ÀQUELES QUE INGRESSARAM ANTES DA EC N. 41/03. APLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC N. 47/05. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SEÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N.
8019104-26.2020.8.05.0000.
RAZÕES DE DECIDIR DO SUPREMO NO RE N.
596962 (T
EMA
156).
GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. SÚMULAS Nº(s) 269 E 271 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O
objeto da controvérsia mandamental cinge-se
a verificar
o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante.

2
.

Assim
,
não se desconhece que
a Emenda Constitucional nº 41/2003 deu nova redação ao parágrafo 8º do art. 40 da CF, pondo fim à paridade entre vencimentos dos ativos e proventos dos inativos.
Contudo,
o art.
2
º
,
da
EC nº 4
7
/200
5
,
disciplina
ndo que as regras de transição se aplicam aos servidores que
tenham se aposentado conforme o
caput
do art. 6º, da EC n.º 41/03, ou sejam, ingressaram
no serviço público até
a data
de sua
publicação,
em
19/12/03
.

3
.
Na espécie, a impetrante ingressou no serviço público em 17.02.1986 (ID 71957511) e, após anos de exercício da atividade de professora do Estado da Bahia, passou para a inatividade em 31/05/2012 com proventos integrais (ID 71957512), sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratória previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo art. 7º da EC 41/03 e art. 2º e 5º da EC 47/05.

4. E ainda, a reforçar a citada tese e, portanto, conduzir a mudança de meu entendimento inicial, de que apenas faria jus a tal paridade àquele que tivesse se aposentado até a entrada em vigor da EC n. 41/2003, sobreveio o julgamento adotado por esta Seção Cível de Direito Público no Mandado de Segurança Coletivo n. 8019104-26.2020.8.05.0000, no qual utilizou, como razões de decidir, precedente firmado pelo Supremo no RE n. 596962 (Tema 156).

5
.

Não fosse isso, embora
a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe formalmente exija o atendimento de requisitos para a sua concessão, tem o pagamento atrelado, em verdade, ao exercício de atribuição que não refoge à prática regular do Professor,
possuindo caráter genérico segundo a
Lei estadual n. 8.261/2002
e seguintes.

6
.

Outrossim,
referente
à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no
supracitado
RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

7
.
Quanto ao montante
pela impetrante nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da açã
o
,
ex vi
das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ, assegurando-se-lhe, contudo, o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

8
.

Gratuidade deferida.
Segurança

concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067443-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante VALDELINA DE OLIVEIRA GRAMACHO e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .